Tribunal: TJBA
Processo: 8001483-55.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001483-55.2023.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVANILSON DA SILVA TAVARES Advogado(s): ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA APELADO: WENDY KATHARINE DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s):ELOI CORREIA DA SILVA JUNIOR, ALINE CRISTIANE BORGES DE MENEZES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR INDUÇÃO DO JUÍZO. FUNGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, embargos à execução opostos em face de execução de alimentos fundada em título judicial, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por entender cabível impugnação ao cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção liminar dos embargos à execução, por inadequação da via eleita, quando o próprio juízo determinou, no mandado citatório, a apresentação de embargos, e se é aplicável o princípio da fungibilidade na hipótese. III. Razões de decidir 3. A execução de alimentos fundada em título judicial deve observar o procedimento do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 523 e 528 do CPC. 4. No caso, o juízo de origem determinou expressamente a citação do executado para pagar o débito ou opor embargos à execução, induzindo a parte à utilização da via posteriormente reputada inadequada. 5. A extinção do feito, após orientação judicial expressa, viola os princípios da cooperação, da boa-fé e da vedação à decisão-surpresa, não sendo possível imputar erro grosseiro ao executado. 6. Configurada indução a erro pelo próprio órgão jurisdicional, impõe-se a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, para receber os embargos como impugnação ao cumprimento de sentença, com regular prosseguimento do feito. 7. Precedente do STJ admite a relativização da dúvida objetiva e a aplicação da fungibilidade quando evidenciada a ausência de má-fé e a indução a erro pelo juízo. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença anulada. Recurso de apelação provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001483-55.2023.8.05.0244, oriundo da comarca de Senhor do Bonfim, em que figuram, como apelante, IVANILSON DA SILVA TAVARES, e, como apelada, WENDY KATHARINE DOS SANTOS PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.